Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-64.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LOURENCO LUIZ DE JESUS - CPF: 514.158.441-00 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO SE PRONUNCIOU ACERCA DO RECURSO ADESIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO JULGADO. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

3. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.” (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.

5. Recurso de apelação adesivo provido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 118187476) opostos por
Lourenço Luiz de Jesus
c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários LTDA (Id. 117392966).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, pois apresentou recurso adesivo de apelação que não foi apreciado.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos para analisar o recurso de apelação adesivo.

Sem contrarrazões (Id. 120450482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, pois apresentou recurso adesivo de apelação que não foi apreciado.

Da análise das razões apresentadas, verifico que o assiste razão ao embargante, eis que o recurso adesivo presente no Id. 112986044 não foi apreciado. Assim passo a sanar a omissão.

O embargante ao apresentar recurso adesivo de apelação sustenta em síntese que a correção da devolução das parcelas pagas deve se dar a partir de cada desembolso e não a partir do trânsito em julgado da sentença.

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 112986046).

No caso concreto tenho que o recurso adesivo deve ser provido.

Consoante se extrai dos autos a sentença
determinou que a empresa ré, ora embargada, restitua os valores pagos pelo autor/embargante, sem decote, em parcela única com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do trânsito em julgado da sentença.

Todavia, acerca das parcelas pagas (valor a ser restituído), incide correção monetária, desde o desembolso de cada parcela, porquanto é medida que visa apenas atualizar o valor dispendido pela parte autora.

Com efeito, a correção monetária não é meio de remuneração ou ganho de qualquer espécie, visando tão-somente a preservar o valor da moeda.

Assim, repisa-se, deve incidir desde o desembolso de cada parcela.

Nesse sentido é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeitos infringentes para DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

ADESIVO
interposto por
Lourenço Luiz de Jesus
e reformar a sentença para determinar a devolução dos valores pagos com incidência de correção monetária a partir de cada pagamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022